Tribunal: TJPA
Processo: 0827178-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827178-64.2018.8.14.0301

APELANTE: PEDRO ANTONIO RAMOS LEITE

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. EX-DIRIGENTE SINDICAL. CRÍTICAS DIFAMATÓRIAS DIVULGADAS EM REDES SOCIAIS E CANAIS INSTITUCIONAIS. HONRA OBJETIVA VIOLADA. SÚMULA 227 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-dirigente sindical contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por entidade sindical, em razão da divulgação de mensagens difamatórias nas redes sociais e em canais institucionais da categoria. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00, determinou retratação pública e confirmou tutela de urgência proibindo novas publicações ofensivas. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do Apelante caracteriza exercício regular do direito de crítica ou extrapola os limites da liberdade de expressão; (ii) estabelecer se há nexo causal entre as manifestações e o abalo institucional alegado; (iii) verificar a razoabilidade da indenização fixada; e (iv) analisar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão não é direito absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, como a honra objetiva das pessoas jurídicas, expressamente protegida pela Constituição Federal (art. 5º, X) e pela Súmula 227 do STJ.

O Apelante, após renúncia voluntária ao cargo sindical, promove críticas públicas infundadas, sem amparo em provas, valendo-se de informações internas e canais da categoria, extrapolando o direito à crítica e configurando campanha difamatória com animus de descredibilizar a entidade.

Documentos dos autos demonstram que as críticas foram desleais e desconectadas das deliberações colegiadas das quais o próprio Apelante participou, revelando má-fé e distorção dos fatos.

O dano moral à entidade sindical decorre in re ipsa, em razão da ofensa à sua imagem institucional, agravada por reflexos concretos como a desfiliação de associados, comprometendo sua sustentabilidade.

O valor fixado de R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade da conduta e adequado à reparação e ao caráter pedagógico da sanção.

Correta a manutenção da tutela de urgência e da ordem de retratação pública, em respeito ao princípio da restauração da dignidade institucional.

Tendo sido o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça em 1º grau, cabível a manutenção do benefício na instância recursal.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de expressão não ampara manifestações infundadas e ofensivas que extrapolam o legítimo direito de crítica, configurando responsabilidade civil por dano moral.

A pessoa jurídica tem direito à honra objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente de ofensas à sua imagem institucional, nos termos da Súmula 227 do STJ.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na proporcionalidade entre a gravidade da conduta e os efeitos danosos concretamente demonstrados.

É cabível a manutenção da tutela de urgência e da ordem de retratação pública quando verificada a difusão indevida de conteúdo lesivo à reputação institucional.

Mantido o benefício da justiça gratuita concedido no curso do processo, independentemente de renovação recursal.

Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJ-PA, Apelação Cível nº 0914033-70.2023.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 0007359-29.2009.8.26.0505, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 01.06.2022; TJ-MG, AC nº 1000020-45.2951.5.001, Rel.ª Des.ª Cláudia Maia, j. 19.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0827178-64.2018.8.14.0301, em que são partes Recorrente: PEDRO ANTÔNIO RAMOS LEITE e Recorrido: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e do voto do relator constantes nos autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por PEDRO ANTÔNIO RAMOS LEITE
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ.

A sentença recorrida lançada ao ID 29960138 julgou
procedente o pedido inicial
para condenar o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
indenização por danos morais
, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde a citação, além de determinar: (i) a
retratação pública
em três canais distintos de comunicação aos associados do sindicato, com conteúdo equivalente às mensagens ofensivas veiculadas; e (ii) a
confirmação da tutela de urgência
, proibindo o réu de realizar novas publicações sobre a gestão sindical e seus dirigentes. A reconvenção apresentada pelo réu foi julgada improcedente. Por fim, foram fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 29960147), o Apelante pleiteia, inicialmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, sustentando hipossuficiência econômica, na qualidade de idoso aposentado com renda comprometida com despesas essenciais. No mérito, formula os seguintes argumentos:
(i) a sentença merece
total reforma
, por não refletir a realidade dos autos e contrariar as provas apresentadas;
(ii)
inexistência de ato ilícito
, pois os fatos narrados decorreram do exercício regular do direito de crítica e liberdade de expressão, amparado pela Constituição Federal;
(iii) as manifestações questionadas teriam sido feitas com o propósito de promover
transparência e fiscalização da gestão sindical
, e não para ofender ou difamar;
(iv) a condenação por danos morais carece de
comprovação efetiva do alegado abalo
, sendo inexistente o nexo causal entre as críticas e a suposta desfiliação de associados;
(v) ao final, requer a
reforma integral da sentença
, para julgar
improcedente a ação
, bem como a
concessão da justiça gratuita
e a
condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais
.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 29960157, o Apelado pugna pelo
não provimento do recurso
, defendendo a
manutenção integral da sentença
, sob os seguintes fundamentos:
(i) o Apelante extrapolou os limites da liberdade de expressão, ao propagar
acusações infundadas e distorcidas
com
animus diffamandi
, visando comprometer a imagem institucional da entidade sindical;
(ii) restou configurado o
dano moral à pessoa jurídica
, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 227 do STJ, sendo
in re ipsa
o abalo à honra objetiva da entidade;
(iii) a prova documental evidenciou a ocorrência de
desfiliações associativas
como consequência direta da campanha difamatória promovida pelo recorrente;
(iv) a indenização arbitrada mostrou-se proporcional e razoável;
(v) requer a
manutenção da sentença e a majoração da verba honorária recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O Apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser idoso, aposentado e sem condições financeiras de arcar com as custas do processo.

O apelado não impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante em suas razões recursais.

Embora o pedido tenha sido renovado em sede recursal, verifica-se que o Apelante já fora beneficiado com a gratuidade da justiça no curso do processo. Assim, entendo por reconhecida e mantida a concessão da gratuidade, dispensando-se nova análise de mérito sobre esse ponto.

Pelo exposto,
preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a esta instância cinge-se a (i) averiguar se a conduta do Apelante configura exercício regular do direito de crítica ou se extrapola os limites da liberdade de expressão, dando ensejo à responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica; (ii) examinar a existência ou não de nexo causal entre as manifestações do réu e o abalo institucional alegado; (iii) aferir a razoabilidade da condenação imposta; e (iv) apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No caso concreto, cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por entidade sindical em desfavor de seu ex-diretor, com base na alegação de que este teria promovido, após renúncia ao cargo, verdadeira campanha difamatória contra a gestão da instituição, valendo-se da base de dados do sindicato e de canais de comunicação da categoria para disseminar mensagens que imputavam, entre outras coisas, má gestão de recursos, ausência de transparência e condutas omissivas de dirigentes.

O Apelante, por seu turno, defende que apenas exerceu seu direito de manifestação e crítica — assegurado constitucionalmente —, tendo agido, segundo sustenta, em prol da transparência na condução da entidade e do interesse coletivo dos sindicalizados.

I. Da responsabilidade civil

Conquanto a liberdade de expressão constitua um dos pilares do Estado Democrático de Direito, como previsto no art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal, esse direito não é absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, entre eles a honra objetiva da pessoa jurídica, protegida expressamente no inciso X do mesmo dispositivo constitucional.

Nesse ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pessoa jurídica é titular do direito à honra objetiva, sendo possível a reparação por dano moral quando atingida sua imagem e reputação no meio social. É o que expressamente dispõe a Súmula 227 do STJ:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

No presente caso, a sentença de primeiro grau, bem fundamentada, apontou que as manifestações do Apelante extrapolaram o debate legítimo e ingressaram no campo da desinformação. As acusações veiculadas — má gestão de recursos, omissão de dirigentes, desaparecimento de atas, entre outras — foram proferidas de forma pública, por meio de cartas abertas e publicações em redes sociais, inclusive com ampla difusão nacional por meio de canais vinculados à FENADADOS.

Importante destacar que tais alegações não se limitaram à esfera interna de fiscalização sindical, tampouco se ampararam em prova concreta. Ao contrário, restou demonstrado que o próprio Apelante havia participado das deliberações colegiadas e que sua renúncia ao cargo se deu por vontade própria, após recusa em se submeter a avaliação de desempenho adotada de forma igualitária a todos os dirigentes.

As alegações de que teria sido afastado por represália à cobrança de transparência foram desconstruídas à luz da ata da reunião de 15/12/2017, na qual se deliberou que as respostas aos seus questionamentos seriam prestadas por escrito, com sua anuência. Tal conduta evidencia que a continuidade da crítica pública, mesmo após tal deliberação, não se deu em boa-fé, mas com o inequívoco propósito de minar a credibilidade da entidade sindical.

Frise-se:

·

As contas da entidade estavam regularmente auditadas e aprovadas pelo conselho fiscal e pela assembleia geral;

·

O Apelante participou das deliberações internas e aceitou os encaminhamentos das reuniões colegiadas;

·

Sua renúncia ao cargo de Secretário-Geral foi decisão voluntária, e não resultado de qualquer afastamento punitivo, como posteriormente passou a afirmar nas redes sociais.

A tentativa de demonstrar supostas irregularidades com base em meias-verdades, como o desaparecimento de atas e a ausência de resposta a questionamentos, foi desconstituída pelos documentos que mostram que houve deliberação para prestar esclarecimentos por escrito, com a anuência do próprio apelante.

Logo, não apenas faltou prova mínima e concreta das acusações feitas, como os próprios elementos dos autos demonstram que o Apelante atuou de forma desleal, difundindo informações distorcidas em ambiente externo, com animus de comprometer a imagem institucional da entidade.

Portanto, está expressamente reconhecido nos autos que o Apelante não provou as acusações, sendo este, inclusive, um dos fundamentos centrais da condenação por danos morais.

Configurada, portanto, a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil: ato ilícito (divulgação de fatos inverídicos com animus diffamandi), culpa, dano e nexo causal.

A prova do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, pode decorrer in re ipsa, ou seja, ser presumido em razão da própria natureza da ofensa.

Ainda que assim não fosse, os autos demonstram, de forma concreta, que houve reflexo negativo na estrutura do sindicato, com desfiliação de membros e consequente comprometimento de sua sustentabilidade, como bem apontado na sentença.

Portanto, mostra-se adequada a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia proporcional à gravidade da conduta, aos prejuízos sofridos e à natureza jurídica das partes envolvidas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . POSTAGENS DIFAMATÓRIAS EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO . MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por empresas comerciais que buscaram a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da divulgação, em rede social, de publicações com conteúdo difamatório e acusatório, imputando a seus colaboradores e às próprias empresas a prática de atos criminosos, com uso indevido de imagem . Sentença que condenou à autora tão somente em relação aos colaboradores, pessoas físicas, afastando os danos morais das empresas.

2 - A controvérsia em discussão consiste: (a) em verificar se houve lesão à honra objetiva das pessoas jurídicas autoras, apta a justificar a indenização por danos morais; e (b) em analisar o cabimento da aplicação da multa cominatória (astreintes), previamente fixada em tutela provisória, ante o descumprimento da ordem de exclusão das publicações.

3 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas por dano moral encontra amparo no ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada, notadamente na Súmula 227 do STJ. A atribuição pública de prática criminosa, mediante linguagem pejorativa e difamatória, configura violação à honra objetiva da pessoa jurídica, passível de indenização .

4 - A alegação de que as postagens não teriam repercussão suficiente para causar abalo à imagem institucional não afasta a existência de dano, pois a própria exposição difamatória, ainda que localizada, tem aptidão para comprometer a credibilidade e reputação comercial das empresas.

5 - A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do conteúdo ofensivo, a persistência da conduta e o potencial lesivo à imagem empresarial.

6 - O descumprimento da ordem judicial de exclusão das publicações autoriza a incidência da multa prevista na decisão concessiva da tutela de urgência, em seu patamar máximo, nos termos do art. 537 do CPC .

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR A APELADA tity-person">MARIA RITA CRUZ SOARES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS EMPRESAS APELANTES E DETERMINAR A APLICAÇÃO DA MULTA (ASTREINTES) NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONFORME FIXADO NA TUTELA DE URGÊNCIA, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE EXCLUSÃO DAS POSTAGENS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09140337020238140301 28966368, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - OCORRÊNCIA – A pessoa jurídica é vítima de dano moral nas hipóteses em que tem sua reputação, seu bom nome ou sua imagem abaladas perante a sociedade, independentemente de tal circunstância gerar alguma repercussão direta e imediata sobre seu patrimônio – Acusações infundadas da prática de atos contrários ao direito (nepotismo, pagamento de polpudos salários a pessoas próximas da presidente, malversação de dinheiro da entidade autora etc.) mostram-se mais do que suficientes para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica apelante, prestadora de relevantes serviços à população portadora de necessidades especiais, independentemente da existência de reflexos patrimoniais – Sentença de improcedência que merece reforma – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO - Deserção - NÃO CONHECIMENTO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00073592920098260505 Ribeirão Pires, Relator.: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 01/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" . O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

A decisão de origem também acertou ao tornar definitiva a tutela de urgência que proíbe novas publicações ofensivas, bem como ao determinar a retratação pública, medida compatível com o princípio da restauração da dignidade violada, em sua dimensão coletiva e institucional.

Diante do não provimento do apelo, impõe-se a majoração da verba honorária em favor do patrono do recorrido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que fixo em acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2026